Tribunal: TJMT
Processo: 0000206-80.2010.8.11.0034
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000206-80.2010.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), LOURIVAL JOSE DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 03.945.839/0001-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LOURIVAL JOSÉ DE OLIVEIRA - ME

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM - TERMO INICIAL - PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – FAZENDA PÚBLICA INTIMADA - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ANTES DE DECRETADA A PRESCRIÇÃO - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), após o transcurso de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser conhecida de ofício.

Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser conhecida de ofício.

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos alegando a nulidade da sentença, pela ausência de intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deve demonstrar o prejuízo que sofreu, por meio da ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LOURIVAL JOSÉ DE OLIVEIRA - ME

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da
Comarca
de Dom Aquino/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0000206-80.2010.8.11.0034

(Cód. 11611)
movida contra
LOURIVAL JOSÉ DE OLIVEIRA - ME
, reconheceu a prescrição intercorrente e declarou extinto o crédito tributário em conformidade com o art. 174 CTN e por consequência, julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil.

Aduz que “ao contrário do decido, o despacho ordenador da citação não inicia o prazo prescricional, razão pelo qual a sentença merece reforma”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a decretação da prescrição do crédito tributário.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LOURIVAL JOSÉ DE OLIVEIRA - ME

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 3/3/2010, a Ação de Execução Fiscal n. 0000206-80.2010.8.11.0034

(Cód. 11611)
em desfavor de
LOURIVAL JOSÉ DE OLIVEIRA - ME
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto de Circulação Sobre Mercadorias e Serviços (ICMS) inscrito na
CDA n.

200910404
, cujo valor alcançava a importância de R$ 7.554,64 (sete mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) quando do ajuizamento da demanda.

A inicial foi recebida pelo Juízo
a quo
em 9/3/2010 e determinada a citação da executada via Carta Registrada (fl. 11- id. 90357056), que foi recebida em 7/4/2010 (id. 90357060 -pág. 3), contudo, foi certificado o decurso de prazo na data de 13/4/2010, sem notícia de pagamento do débito e sem indicação de bens à penhora (id. 90357060).

Ciente dessa informação, conforme recebimento da carta de intimação, via correio, ocorrida em 12/11/2010 (id. 90357060 - Pág. 7), o exequente, ora apelante, manifestou-se, mediante petição recebida no Cartório em 27/12/2010, requerendo a realização da penhora
“on line
” sobre o dinheiro encontrado nas contas ou aplicações financeiras da empresa executada até o limite do crédito, através do encaminhamento de ofício ao BACENJUD e, nessa mesma oportunidade, apresentou a atualização da CDA (id.

90357062)
.

A magistrada
a quo
realizou o bloqueio
on line
via BACENJUD, conforme detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores (Id. 90357065).

Em 3/3/2011, aportou aos autos despacho da magistrada informando que nenhum valor foi encontrado e determinou a intimação do exequente (id. 90357065)
.

Em 18/5/2011, foi emitida carta de intimação via correio à Fazenda Pública para cientificação da inexistência de crédito monetário para quitação da dívida (id. 90357065 - Pág. 5), que foi recebida em 25/3/2011 (fl. 25-v – Id.90357065 -- Pág. 6).

Em resposta, o exequente solicitou bloqueio
on line
da conta do titular do executado, mediante CPF informado na petição (id. 90357066).

A magistrada apreciou o supracitado pedido, consoante despacho proferido em 13/7/2011 (id. 90357068), que registrou a efetuação do bloqueio, no entanto foi encontrada quantia irrisória, frente ao total da dívida executada, de modo que procedeu o desbloqueio do valor, com fundamento no art. 659, § 2º, do CPC e determinou a intimação do exequente para indicação de outros bens passíveis de penhora de propriedade do executado.

Em 29/9/2011, foi recebida no Cartório Distribuidor da Comarca a petição do exequente que requereu a suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/80, a fim de aguardar resposta do ofício emitido ao C.R.I., acerca de eventual locação de imóvel em nome da empresa executada (id. 90357070).

O referido pedido foi deferido em 20/11/11 (id. 90357073 - Pág. 1).

Em 9/1/2012 decorreu o prazo de 30 (trinta) dias da suspensão do processo (id. 90357074).

Em 19/3/2012 foi emitida carta de intimação via correio ao exequente, informado do término do prazo da suspensão do processo (id. 90357074), que foi recebida em 27/3/2012, conforme AR assinado e carimbado (id. 90357074 - Pág. 3).

O exequente requereu outro pedido de suspensão do processo por mais 90 (noventa) dias, tendo em vista a reiteração da busca de imóveis ao C.R.I. (id. 90357081).

Em 17/1/2013, o exequente requereu expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal para obter a última declaração do imposto de renda do titular e da empresa executada (id. 90357088), que foi deferido em 27/2/2013 (id. 90357089).

Em 28/6/2013, foi certificada a intimação do exequente para manifestar a respeito das informações prestadas pela Receita Federal (id. 90357093 -

Pág. 5).

Em sua manifestação, o exequente, requereu nova penhora
on line
, via BACEN JUD, considerando que já se passaram mais de 2 anos da última tentativa de penhora sem sucesso (id.90357095). Subsidiariamente, requereu constrição de eventuais veículos de propriedade do executado (pessoa física e jurídica), por meio do sistema RENAJUD.

O supracitado pedido foi deferido pelo Juízo da Comarca (id. 90358950).

Em 23/1/2014, a magistrada
a quo
determinou a intimação do exequente para que indicasse outros bens passíveis de penhora de propriedade do executado ou requerer o que entender de direito, haja vista que diligência restou infrutífera (id. 90358952).

O exequente requereu restrição cadastral, via RENAJUD, nos registros de todos os veículos em nome do executado e apresentou a atualização da CDA (id. 90358955), que foi deferido em 7/8/2014 (id. 90358957).

Posteriormente, em despacho proferido em 20/8/2014, a magistrada informou que em pesquisa ao RENAJUD, não consta veículos em nome da executada, por esse motivo determinou a intimação do exequente para requeira, no prazo de 5 (cinco) dias, o que entender de direito, dando o devido prosseguimento ao feito (id. 90358959).

Em 27/8/2014, foi feita remessa dos autos ao exequente (id. 90358964), que manifestou pela suspensão do feito por 60 (sessenta) dias (id. 90358965).

Esse pedido foi deferido em 6/11/2014 e determinada a intimação do exequente para que, em 5 (cinco) dias, requeira o que entender de direito, sob pena de arquivamento (id. 90358967).

Carta de intimação via correio foi emitida ao exequente (id. 90358968) para ciência da supracitada suspensão, que foi recebida via AR em 26/11/2014 (id. 90358970 -

Pág. 3).

Posteriormente, o exequente peticionou aos autos, requerendo juntada de documento e vista dos autos (id. 90358969), que foram deferidas em 27/4/2015 (id. 90358971).

Em nova petição, o exequente solicitou ao Juízo que fosse requisitada informações à Receita Federal do Brasil sobre transações imobiliárias que envolvesse a empresa executada (id. 90358973), cujo pedido foi deferido em 22/10/2015 (id.90358974).

Em 22/1/2016, a magistrada determinou a intimação do exequente para tomar ciência das informações prestada pela Receita Federal (id. 90358977), sob pena de arquivamento, que na mesma data foi realizada remessa dos autos à Fazenda Pública (id. 90358978).

O exequente requereu nova penhora on-line (id. 90358980), que foi deferida em 11/4/2016 (id. 90358981).

Em 30/8/2016, foi certificado a devolução do feito sem manifestação da Fazenda Pública Estadual sobre a aludida decisão e resposta do BACEN (id. 90358982).

Em 5/9/2016, foi proferido despacho, determinando a intimação do exequente para requerer o que entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento dos autos (id. 90358983).

Tal intimação foi recebida via AR em 29/9/2016 (id. 90358984).

Em petição protocolada em 4/10/2016, o exequente requereu a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 40, §2° da Lei n. 6.830/80 (id. 90358985).

Em 26/12/2016, o exequente requereu a inclusão do executado no cadastro de devedores inadimplentes até a solução da presente demanda (id. 90358987), que foi deferida pelo Juíz em 9/2/2017 (id. 90358989).

Em 14/3/2017, o exequente tomou ciência do deferimento do referido pedido (id. 90358990).

Em 4/7/2017, o exequente protocolou petição, requerendo pesquisa das três últimas declarações de imposto de renda do devedor (id. 90358991), que foi indeferido pelo magistrado em 3/10/2017 (id. 90358994).

O exequente tomou ciência dessa decisão em 13/11/2017 (id. 90358995).

Em 24/11/2017, o exequente protocolou petição, requerendo novo bloqueio de valores (id. 90358996), que foi acolhido pela magistrada em 6/6/2018, com ressalva de indicação de outros bens na hipótese de restar frustrada tal medida, pelo prazo de 15 (quinze) dias, sob pena suspensão do feito (id. 90358998).

Desse despacho, o exequente tomou ciência em 25/6/2018 (id. 90358999).

Em seguida, o Juízo
a quo,
na data de 16/9/2019, sentenciou o feito, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente e julgando extinto o processo com fulcro no art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal que na espécie é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Ainda sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), julgado recentemente (16.10.2018), firmou entendimento no sentido de que após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, como cito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

[...]”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do eminente ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 1 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.

In casu
, a citação da pessoa jurídica se deu em 7/4/2010 e não houve pagamento voluntário.

Em 03/3/2011 foi realizada penhora
on line
de valores solicitada pela Fazenda Pública, no entanto, restou inexitosa ante nenhum valor ter sido encontrado, conforme despacho proferido na mesma data pela magistrada
a quo
.

Em 18/5/2011 foi emitida carta de intimação via correio ao exequente para se manifestar sobre a primeira tentativa infrutífera de penhora de bens, que foi recebida pelo mesmo, consoante AR assinado em 25/3/2011.

Assim, passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que encerrou em 25/3/2012, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, alcançado em 25/3/2017.

Cabe ressaltar que, embora houvessem novos pedidos de penhora, nos termos do recurso paradigma “
considera-se interrompida a prescrição intercorrente [...] na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
” (REsp 1340553/RS).

Constata-se, portanto, que os créditos tributários objeto da demanda restaram alcançados pela prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei. 8.630/80.

Outrossim, cumpre destacar que apesar de a Fazenda Pública não ter sido intimada antes de decretada a prescrição, o recurso representativo de controvérsia REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), estabeleceu que somente se reconhece a nulidade da sentença, se o exequente, na primeira oportunidade de se pronunciar nos autos, demonstrar o prejuízo suportado com a ausência de intimação, o que não aconteceu na espécie, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). [...] 4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
[...]”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Na mesma vertente é o entendimento deste Tribunal:

“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 567 E 571 – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – BENS PENHORÁVEIS – NÃO LOCALIZADOS – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA – RETRATAÇÃO NEGADA – RECURSO DESPROVIDO.1 - O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§1º e 2º da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.2 -
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/1973, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
. 3 - Não havendo desconformidade no Acórdão recorrido, merece ser negada a retratação, em razão da interposição do recurso especial, sobretudo quando contém elementos meramente impugnativos”. (TJMT- Ap 121818/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2019, Publicado no DJE 19/02/2019)

Deste modo, não verificada qualquer causa impeditiva à consumação do prazo prescricional, não há que se falar de inexistência da prescrição, devendo a sentença ser mantida nos seus próprios termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021